Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700020-82.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CLEIDSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional. 2. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro, as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro. 3.Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu. 4. Conforme orientação jurisprudencial dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena base, para cada agravante observada. Pena do crime de ameaça redimensionada. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 387, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando o direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; c) artigo 147 do Código Penal, asseverando a absolvição pelo crime de ameaça por falta do necessário elemento subjetivo do tipo; d) artigo 33, § 2o, alínea c, do CP, argumentando ser cabível a fixação do regime inicial aberto. Aduz, no aspecto, que apresenta circunstâncias judiciais favoráveis e que a pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, III, da Constituição Federal – CF" (AgRg no RHC n. 169.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, e 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, alínea c, e 147, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso dos autos, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença e é necessária à garantia da ordem pública. De fato, o extenso histórico de condenações definitivas do réu (ID 39518259, p. 4/12) e sua recidiva tão logo posto em liberdade, revelam a inadequação de qualquer outra medida diversa da prisão. Além disso, como bem colocado na sentença, o regime semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, sobretudo quando determinada a adequação do estabelecimento prisional [...] Ademais, os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ouvidos em juízo, confirmaram que, no dia dos fatos, a vítima apresentava lesão na cabeça, bem como os encontrou narrando que o réu invadiu sua residência, a agrediu com um cabo de madeira, apreendido nos autos (ID 39518250), e a ameaçou de morte. [...] pelo acervo probatório, conclui-se que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, não merecendo reforma a r. sentença [...] Contudo, no caso dos autos, o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, na forma do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal” (ID. 40593006). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016